Tribunal: TJMT
Processo: 1032400-17.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032400-17.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME - CNPJ: 24.463.210/0001-84 (AGRAVADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 690.569.861-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1032400-17.2018.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO (S): J. BATISTA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME E OUTRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PROVIMENTO EM PARTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença proferida nos Embargos à Execução interpostos pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1032400-17.2018.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO (S): J. BATISTA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
,

contra a decisão monocrática que, nos
Embargos à Execução
opostos por
J. BATISTA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME e JOÃO BATISTA DA SILVA
,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à legalidade dos juros remuneratórios contratados no percentual de 4,19% ao mês,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID nº 70257955, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1032400-17.2018.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO (S): J. BATISTA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME E OUTRO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
J. BATISTA DA SILVA SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME e JOÃO BATISTA DA SILVA
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução
interpostos por
J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO – ME e JOÃO BATISTA DA SILVA
, para:
a
) limitar os juros remuneratórios do contrato em discussão em 2,84% ao mês;
b
) manter a capitalização

diária dos juros;
c
) excluir os juros remuneratórios dos encargos de mora, devendo incidir somente: multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC e,
d
) condenar o banco requerido

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$4.000,00, consoante artigo 85, §2º, CPC/15.

Em suma, defende o apelante
a legalidade dos juros remuneratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

No mais, discorre sobre as taxas de juros remuneratórios praticadas pelas instituições financeiras no País; discorda da forma que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo sejam os embargados condenados ao pagamento da sua integralidade ou subsidiariamente de forma recíproca e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID nº
60309015, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Do contrato

In casu, extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados
J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO – ME e JOAO BATISTA DA SILVA
,
visando o recebimento da importância de R$ 24.512,44, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro, nº 010.709.790
(ID nº 60308495) –, firmada em 14/02/2017, à taxa de juros remuneratórios de 4,19% ao mês e 63,64% ao ano capitalizados.

Em sede de embargos, os executados
sustentaram a ilegalidade/abusividade da cobrança dos encargos contratuais, em especial os juros remuneratórios, a capitalização mensal dos juros; comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios, requerendo a revisão do contrato de modo a adequá-lo aos parâmetros legais.

Com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº
60309004
), proferida pelo
Dr. Paulo Toledo Ribeiro Júnior
.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

Não procede a pretensão do apelante de manutenção do percentual dos juros remuneratórios contratados.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal, “‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).” (STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag

890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para capital de giro por pessoa jurídica era,
em fevereiro de 2017
,
de 1,66% ao mês,
extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
4,19% ao mês
, ou seja, a taxa mensal convencionada excede em
2,53%
o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, agiu com acerto o magistrado ao reduzir os juros contratados para o
percentual de 2,84% ao mês
, pelo que deve ser mantido o ato sentencial neste tópico, porquanto ainda que a taxa média de mercado seja inferior à fixada pela sentença, não houve nenhum recurso dos embargantes quanto a tal fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]” .
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.

[...]

“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ”
(TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Da verba de sucumbência.

No tocante à verba de sucumbência, constata-se que procede em parte o inconformismo do apelante, porquanto tendo ambas as partes decaído de parte de seus pedidos (de quatro pedidos – juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanência e encargos moratórios – os embargantes ganharam dois), o mais justo é que a sucumbência seja fixada na proporção de 50% para cada, sendo os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa devidamente atualizada (art. 86, do CPC15).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou
parcial provimento monocrático
ao recurso tão somente para
determinar que
a verba de sucumbência seja reciprocamente rateada, arcando cada uma das partes com o pagamento de 50% das custas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual de 10% do valor da causa devidamente atualizada (art. 86, do CPC15).

P. I. C.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021